Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-91.2020.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALMIR ANTONIO FERREIRA SANTIAGO
Órgão julgador: RECORRENTE: VALMIR ANTONIO FERREIRA SANTIAGO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600285-91.2020.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 06/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600285-91.2020.6.16.0032
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600285-91.2020.6.16.0032,
que indeferiu o pedido (Representação por Propaganda Eleitoral Irregular e Antecipada ajuizada
pela Coligação Palmas Pode Mais 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 14-PTB / 19-PODE em
face da Coligação Uma Nova Geração para Trilhar um Novo Caminho 10-REPUBLICANOS / 11-PP,
Izaías Mikilita, candidato a prefeito, e Rafael Bosco de Souza, candidato a vice-prefeito, com
fundamento nos arts. 36 e 57 e seguintes e correlatos da Lei 9.504/97 e Res. TSE 23.610, alegando
que o representado Izaias Mikilita é detentor de várias redes sociais abertas, que são por ele
administradas e não têm restrições de visualização, dentre as quais seu perfil na rede Instagram.
Aduz que nas publicações no perfil do Instagram, constam uma série de "santinhos" e fotografias
que caracterizariam propaganda eleitoral antecipada, o que restaria caracterizado pelo fato de que
em várias postagens, como nos dias 9/8/20, 11/8/20 e 3/9/20, foi divulgado o slogan que coincide
com o nome da coligação registrada para concorrer às eleições "Uma nova geração para trilhar um
novo caminho"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALMIR ANTONIO FERREIRA SANTIAGO (RECORRENTE)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
Palmas Pode Mais 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA /
14-PTB / 19-PODE (RECORRENTE)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 IZAIAS MIKILITA PREFEITO (RECORRIDO)
IZAIAS MIKILITA (RECORRIDO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
RAFAEL BOSCO DE SOUZA (RECORRIDO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
UMA NOVA GERAÇÃO PARA TRILHAR UM NOVO
CAMINHO 10-REPUBLICANOS / 11-PP (RECORRIDO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11361
016
16/10/2020 15:34 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.438

RECURSO ELEITORAL 0600285-91.2020.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: VALMIR ANTONIO FERREIRA SANTIAGO
- OAB/PR0028898
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS
RECORRENTE: Palmas Pode Mais 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 14-PTB /
19-PODE
- OAB/PR0028898
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS
RECORRIDO: ELEICAO 2020 IZAIAS MIKILITA PREFEITO
RECORRIDO: IZAIAS MIKILITA
- OAB/PR99003
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA
RECORRIDO: RAFAEL BOSCO DE SOUZA
- OAB/PR99003
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA
RECORRIDO: UMA NOVA GERAÇÃO PARA TRILHAR UM NOVO CAMINHO
10-REPUBLICANOS / 11-PP
- OAB/PR99003
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020
-
RECURSO
ELEITORAL
–
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA EM
PERFIL DO INSTAGRAM. POSTAGEM DENTRO DO LIMITE DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A análise do caso concreto permitiu aferir que as publicações
apontadas estão situadas dentro dos limites referentes ao direito
constitucional à liberdade de expressão, de alta relevância no
processo democrático, restando afastada a configuração de
propaganda eleitoral antecipada.
Posicionamento formado da Corte Eleitoral do Paraná de que a
divulgação de número, bem como slogan não configuram propaganda
antecipada, mas apenas promoção pessoal, assim como a divulgação
no nome do pré-candidato.
Recurso conhecido e improvido
Num. 11361016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518062452400000010812292
Número do documento: 20101518062452400000010812292

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PALMAS PODE
MAIS (MDB, PTB, PATRIOTA, CIDADANIA E PODEMOS), representada por VALMIR
ANTÔNIO FERREIRA SANTIAGO, em face de sentença proferida pela 32ª Zona
Eleitoral de Palmas/PR, a qual julgou improcedente a Representação Eleitoral por
propaganda eleitoral antecipada proposta em face de Izaias Mikilita, Rafael Bosco de
Souza, e Coligação Uma Nova Geração Para Trilhar Um Novo Caminho, uma vez que
as postagens mencionadas na inicial se enquadram no permissivo legal do artigo 36-A
da lei 9.504/97.
Irresignada, a Representante interpôs o presente recurso alegando, em
síntese, que o ilícito eleitoral se deu em razão da divulgação do slogan de campanha e
do nome da coligação dos representados, antes mesmo do reconhecimento e
aprovação das suas respectivas candidaturas; que tal circunstância ultrapassa os
limites da divulgação e promoção social dos candidatos, caracterizando propaganda
eleitoral antecipada. No final, requer o conhecimento e provimento do recurso,
reformando-se a sentença para que seja aplicada a sanção de multa, além de
determinar a proibição do uso do slogan com o nome da coligação. (ID 10651416)
Os recorridos apresentaram contrarrazões sustentando que, as publicações
em debate não continham pedido explícito de voto, e portanto, nada que possa retirar a
paridade dos demais candidatos. (ID 10651716)
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 10936066)
manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela
Coligação “Palmas pede mais”, para manter íntegra a sentença proferida em 1º grau.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Num. 11361016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518062452400000010812292
Número do documento: 20101518062452400000010812292

1.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da configuração ou não de
propaganda eleitoral antecipada em virtude da divulgação de mensagens nos perfis do
então pré-candidato Izaias Mikilita com o uso de slogan que após o Registro de
Candidatura tornou-se o nome registrado para a coligação.
Inicialmente, cumpre registrar que a propaganda eleitoral somente é
permitida após o dia 26/09/2020, conforme disposto no art. 36,
da Lei das
caput
Eleições
c/c art. 1º, § 1º, inciso IV da EC nº 107/2020
.
[1]
[2]
Entretanto, a legislação eleitoral permite aos pré-candidatos que divulguem
as suas pré-candidaturas proporcionando assim o mais amplo debate político com a
sociedade, primando sempre pelo princípio democrático, no entanto, impõe alguns
limites, senão vejamos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias
visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
Num. 11361016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518062452400000010812292
Número do documento: 20101518062452400000010812292

qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Portanto, privilegiando a liberdade de expressão, durante a pré-campanha
permite-se divulgação de pretensa candidatura, exaltação de qualidades pessoais e
exposição de projetos políticos, desde que a manifestação não envolva pedido explícito
de votos, sob pena de configurar propaganda eleitoral antecipada.
Durante o julgamento do AgR-AI nº 9-24.2016.6.26.0242, após amplo
debate pelos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral em relação à propaganda eleitoral
antecipada, foram definidos requisitos buscando equilibrar a liberdade de expressão
dos pré-candidatos com eventuais abusos decorrentes de uma interpretação literal da
expressão “pedido explícito de voto”, fixando-se, por maioria, as seguintes diretrizes:

“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
"indiferentes eleitorais", situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada; e,
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não
enseja irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades
próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de
plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a
forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente
relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes,
e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio” (TSE.
etc);
Agravo de Instrumento nº924, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 22/08/2018. (grifou-se)
Num. 11361016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518062452400000010812292
Número do documento: 20101518062452400000010812292

Assim, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
, para a
[3]
configuração de propaganda eleitoral antecipada é necessário primeiro analisar a
existência ou não de conteúdo eleitoral; caso ausente, constitui indiferente eleitoral.
Uma vez constatado o conteúdo eleitoral, passa-se a análise de três parâmetros
alternativos, são eles: “(i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao
.”
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos

As
mensagens
veiculadas
no
perfil
https://www.instagram.com/izaiasmikilitaa/, têm o seguinte conteúdo:

Num. 11361016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518062452400000010812292
Número do documento: 20101518062452400000010812292

Num. 11361016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518062452400000010812292
Número do documento: 20101518062452400000010812292

A controvérsia aqui refere-se a inclusão nas postagens do slogan “Uma
NOVA geração para trilhar um NOVO caminho”, que foi registrado como nome da
coligação pelo qual os recorridos estão disputando a prefeitura do município de Palmas.

Percebe-se das postagens que não existe efetivamente pedido de voto, e
mesmo a divulgação do número a ser utilizado pelo candidato já foi entendido por esta
corte, em julgado recente da lavra do Des. Vitor Roberto Silva, como apenas promoção
pessoal, vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. FOTOS POSTADAS NA REDE SOCIAL FACEBOOK CONTENDO
NUMERO DE URNA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO
. RECURSO
CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente o pedido explícito de voto, não se configura propaganda eleitoral
antecipada.
2. Recurso desprovido
Num. 11361016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518062452400000010812292
Número do documento: 20101518062452400000010812292

(RE 0600067-47.2020.6.16.0199) Grifei.

O entendimento firmado foi no sentido de que se pode o pré-candidato
divulgar seu nome, seu posicionamento pessoal acerca de questões políticas sem que
isso seja caracterizado como pedido de votos, a simples inserção do número também
não pode ser tido como pedido de votos. Sendo esse o entendimento desta Corte: “
Aliás, essa Corte tem firme o entendimento de que a mera divulgação de número da
legenda, por pré-candidato, desde que ausente o pedido explícito de voto, não
representa propaganda eleitoral extemporânea.” (inteiro teor do voto citado acima)
A mesma compreensão deve ser dada para o uso slogan “Uma NOVA
geração para trilhar um NOVO caminho”, sendo apenas livre manifestação da liberdade
de expressão e posicionamento político.
É certo que “o caráter dialético imanente às disputas político-eleitorais
exige maior deferência à liberdade de expressão e de pensamento, razão pela qual se
recomenda a intervenção mínima do Judiciário nas manifestações e críticas próprias do
embate eleitoral, sob pena de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de
” (AgR-RO n 758-25/SP, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.9.2017).
expressão

Ainda, segue posicionamento adotado desta Casa, especificamente sobre o
tema do uso do slogan na pré-campanha:
EMENTA.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO DE VIDEO NO FACEBOOK DO
PRETENSO CANDIDATO. CONTENDO SLOGAN DA CAMPANHA, NOME E
NÚMERO DE URNA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPLICÍTO DE VOTO.
APLICABILIDADE DO ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97. MULTA AFASTADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Denota-se do artigo 36-A introduzido pela Lei nº 13.165/2015, que a intenção do
legislador é garantir maior liberdade aos pré-candidatos, permitindo, inclusive a
pré-campanha, com divulgação de ações políticas, posicionamento pessoal sobre
questões de interesse da sociedade, divulgação de ideias, objetivos e propostas
partidárias, desde que não haja pedido explícito de voto.
2. "(...) a divulgação em página de Facebook de chapa para disputa majoritária, sem
pedido explícito de voto, ainda que realizado antes de 15/08/2016, é lícita na forma
do art. 36-A da Lei das Eleições (...)" (PROCESSO nº 215-64.2016.6.16.0194, de
08/11/2016, Relator(a) Ivo Faccenda, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 08/11/2016)
3. Recurso conhecido e provido.
(RE - RECURSO ELEITORAL n 32170 - Araucária/PR, ACÓRDÃO n 52561 de
11/11/2016, Relator(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO)

Num. 11361016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518062452400000010812292
Número do documento: 20101518062452400000010812292

Assim, considerando a posição da atual composição desta Corte Eleitoral
que privilegia a liberdade de expressão e como acima exposto, concluo que não se
extraem da publicação combatida nos autos elementos suficientes à configuração de
propaganda eleitoral antecipada, devendo ser mantida em sua totalidade a sentença
proferida na origem a fim de declarar a ausência de propaganda irregular na conduta do
recorrido.
Sendo as postagens consideradas em conformidade com o permitido na
pré-campanha, não há motivos para se deferir o pedido de proibição do slogan na
campanha eleitoral.

DISPOSITIVO
Forte nas razões apresentadas, voto por CONHECER do recurso interposto
e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a sentença prolatada em 1º grau.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

[1] Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. [...]
[2] Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro,
em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver, observado o
disposto no § 4º deste artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o
deste artigo, as seguintes datas: [...]
caput
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, conforme disposto
nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e no
do art. 240 da Lei nº 4.737, de
caput
15 de julho de 1965; [...]

[3] DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CARREATA.
DISCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão que conheceu do agravo nos
próprios autos e deu provimento ao recurso especial eleitoral para julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada.2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada é
necessário, em primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é,
relacionado com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral.3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda,
deve–se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral
antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante
Num. 11361016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518062452400000010812292
Número do documento: 20101518062452400000010812292

o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. [...] (Recurso Especial Eleitoral nº 060048973, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 45, Data 06/03/2020, Página 90-94)
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600285-91.2020.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: VALMIR ANTONIO FERREIRA SANTIAGO -
RECORRENTE: PALMAS PODE MAIS 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 14-PTB /
19-PODE - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO CAMARGO MARTINS - PR0028898 -
RECORRIDO: ELEICAO 2020 IZAIAS MIKILITA PREFEITO, RECORRIDO: IZAIAS MIKILITA -
RECORRIDO: RAFAEL BOSCO DE SOUZA - - RECORRIDO: UMA NOVA GERAÇÃO PARA
TRILHAR UM NOVO CAMINHO 10-REPUBLICANOS / 11-PP - Advogado dos RECORRIDOS:
RAFAEL RAMOS PIANNA - PR99003.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11361016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:34:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518062452400000010812292
Número do documento: 20101518062452400000010812292